Tribunal: STF
Processo: ARE 1054424
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.